Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SÓrgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0705599-09 Agravante: G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI Agravado: EIXO CONSTUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida no agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI contra decisão nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança 0718707-39 proposta por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. O embargante pede a correção de erro material na decisão de ID 14912560, aduzindo tratar-se de matéria alheia ao recurso. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas, quando não evidenciada presença dos vícios acima elencados. Assiste razão à recorrente, uma vez que houve erro no cadastramento da decisão recorrida. Ante o exposto, os embargos devem ser acolhidos para determinar a exclusão da decisão de ID 14912560. Passo à apreciação do pedido liminar. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito, considerando que o processo foi sentenciado e que não há nos autos pedido de homologação de acordo (ID 14872613 - Pág. 85). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que tanto o agravante como também o exequente solicitaram a suspensão do feito em razão do acordo realizado. Argumenta que a qualquer momento pode realizar a autocomposição, independentemente da fase do processo. Com isso, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja homologado o acordo entabulado entre as partes (ID 14869755). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14872611), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É possível a homologação do referido negócio jurídico mesmo após a prolação da sentença, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). No caso dos autos, verifica-se que o agravante informou a realização de acordo extrajudicial entabulado com o recorrido no ID 53062724 dos autos de origem (ID 14872613 - Pág. 74 e 80). Intimada a se manifestar, a parte autora, ora agravada, também requereu a suspensão do feito em razão do acordo celebrado (ID 14872613 - Pág. 84). As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. Portanto, nada impede a homologação do acordo, tendo em vista que as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e o pacto vem sendo cumprido como se verifica nos ID 14872613 - Pág. 74, 80 e 83. Forte nesses fundamentos, ACOLHO OS EMBARGOS de declaração para determinar a exclusão da decisão de ID 14912560 e DEFIRO o liminar, para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator